Tribunal: TJPA
Processo: 0803240-50.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803240-50.2021.8.14.0005

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: R. FERREIRA LTDA, DION SANTOS RUAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0803240-50.2021.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
(ADV. ROBERTO DOREA PESSOA OAB/BA nº 12.407)

APELADOS: DION SANTOS RUAS e R. FERREIRA LTDA.
(ADV. GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA, OAB/PA nº 21.313)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CESSÃO DE COTA CONSORCIAL. RECUSA IMOTIVADA PELA ADMINISTRADORA. ANUÊNCIA INDEVIDAMENTE NEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que reconheceu a cessão da cota consorcial (grupo nº 004199, cota nº 0010-00, contrato nº 0600149903) e determinou a formalização da transferência em favor de Dion Santos Ruas, incluindo a liberação de valores, sob pena de multa. A sentença também condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio pode recusar a cessão de cota consorcial com base em alegações genéricas e sem motivação objetiva; (ii) estabelecer se, diante da ausência de justificativa concreta e da existência de crédito disponível, é cabível a obrigação de formalizar a transferência e liberar os valores ao cessionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável aos consórcios (Lei nº 11.795/2008, art. 13) admite a transferência de cotas mediante anuência da administradora, mas não confere a esta poder absoluto, sendo necessário que eventual recusa seja fundamentada de forma clara e objetiva, em consonância com os princípios da boa-fé, transparência e lealdade contratual.

4.

A administradora não apresenta, nos autos, demonstração específica de qual requisito contratual ou regulamentar teria sido descumprido pelo cessionário, limitando-se a invocar genericamente “perfil não aprovado”, o que revela ausência de motivação idônea para a recusa.

5.

Os apelados comprovaram tentativas reiteradas de formalizar a cessão e a ausência de resposta adequada por parte da administradora, o que justifica a atuação judicial para suprir a omissão e assegurar coerência de conduta.

6.

A própria administradora reconhece a quitação da cota e a existência de crédito disponível, mas, contraditoriamente, nega a liberação dos valores ao cessionário, o que configura comportamento contraditório e abusivo.

7.

A ausência de prova de que os apelados tenham recebido ciência ou anuído formalmente aos critérios internos utilizados pela administradora afasta a alegação de que estes seriam oponíveis para justificar a negativa.

8.

Jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a administradora não pode recusar imotivadamente a averbação de cessão de crédito, tampouco condicionar a efetivação da cessão à sua discricionariedade, quando ausente prejuízo ao grupo consorciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio não pode recusar a cessão de cota consorcial com base em alegações genéricas, devendo a negativa ser devidamente fundamentada de forma objetiva e comprovável.

2.

A quitação da cota e a existência de crédito disponível, aliadas à ausência de justificativa idônea para a recusa, autorizam a intervenção judicial para determinar a formalização da cessão e a liberação dos valores.

3.

O exercício da prerrogativa de anuência pela administradora deve observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 13; Código Civil, arts. 286 e 290.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1107670-37.2024.8.26.0100, Rel. Des. Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025.
TJSP, Apelação Cível nº 1009374-69.2023.8.26.0405, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que – nos autos da ação de obrigação de fazer – julgou procedentes os pedidos para reconhecer a cessão/transferência da cota de consórcio (grupo nº 004199, cota nº 0010-00, contrato nº 0600149903) e determinar a adoção dos atos necessários à formalização da transferência em favor de
Dion Santos Ruas
, inclusive a liberação de valores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob multa diária, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a cessão/transferência da cota depende do cumprimento de requisitos contratuais e regulamentares, dentre os quais prévia e expressa anuência da administradora, análise cadastral e de capacidade econômico-financeira do cessionário segundo política interna, inexistência de restrições e pagamento de taxa de cessão, nos termos das cláusulas do regulamento do consórcio; afirma que, no caso concreto, a transferência não foi aprovada porque o perfil do cessionário não atenderia aos critérios exigidos, invocando os princípios do
pacta sunt servanda
e da boa-fé, pugnando pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que tentaram reiteradas vezes formalizar a transferência pelos canais oficiais, sem obtenção de justificativa concreta para a recusa; sustentam que a apelação é genérica e não enfrenta o fundamento central da sentença; afirmam, ainda, a abusividade da taxa de cessão, à luz do CDC, invocando dispositivo legal e precedente mencionado nas contrarrazões.

Autos distribuídos a minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo em seu duplo efeito e determinei a remessa ao
Parquet
para manifestação.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no presente feito.

É o relatório
. Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime - se.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir
se é legítima a recusa da administradora em anuir e formalizar a cessão/transferência da cota de consórcio
, nas circunstâncias do caso,
bem como os efeitos
dessa recusa quanto à
liberação de valores
reconhecidos em sentença.

Em outras palavras, discute-se
se alegações genéricas de “perfil não aprovado” e de exigências regulamentares
, desacompanhadas de
demonstração objetiva e específica
, são suficientes para afastar a tutela jurisdicional concedida.

O ordenamento jurídico que rege os consórcios admite a
transferência de direitos e obrigações
, condicionando-a à
anuência da administradora
(Lei nº 11.795/2008, art. 13). Tal previsão, contudo,
não confere poder absoluto
à administradora para recusar a transferência
sem motivação idônea
, devendo o exercício dessa prerrogativa observar os
princípios da boa-fé objetiva, cooperação, transparência e vedação a comportamentos contraditórios
, de modo a permitir
controle jurisdicional efetivo
.

No caso, os apelados demonstraram, ao longo do feito,
tentativas reiteradas de formalização
da cessão e a
ausência de indicação clara
dos motivos impeditivos pela administradora.

Some-se a isso o registro de
informação judicial prestada pela própria apelante
acerca da
quitação da cota e da existência de crédito disponível
, com orientação para levantamento em agência, seguida de
negativa administrativa posterior
, circunstância que reforça a necessidade de tutela judicial para
assegurar coerência de conduta
e
efetividade do provimento
.

Por sua vez, a apelante limitou-se a invocar
requisitos contratuais e política interna
, afirmando reprovação do “perfil” do cessionário,
sem explicitar, de forma objetiva e comprovada
, qual requisito específico teria sido descumprido no caso concreto. Tal postura
não enfrenta o fundamento central da sentença
, que reconheceu a
recusa imotivada
e, por isso, determinou a obrigação de fazer, inclusive quanto à
liberação de valores
.

Reforço ainda, que o documento indicado pela ora recorrente, indicando os critérios para admissão da aludida cessão, ao lado de não estar devidamente assinado pelos recorridos, sequer consta comprovação de que à eles foi dada ciência. Não podendo a apelante se valer de tais normas para recusar a cessão do crédito.

Ademais, não há que se falar em eventual prejuízo ao grupo consorciado, sobretudo considerando que já houve a quitação do contrato.

Corroborando o entendimento ora esposado, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Desnecessidade da anuência da administradora do consórcio, bastando que seja notificada para que tome conhecimento da cessão. Recusa injustificada da ré em atender ao pedido de anotação da cessão do crédito nos seus registros internos. Determinada a atualização do cadastro da administradora do consórcio, para constar a cessão do crédito em favor da requerente. Verba honorária mantida. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP - Apelação Cível: 11076703720248260100 São Paulo, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 10/11/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO – CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA – ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA – DESNECESSIDADE – CABIMENTO. – Obrigação de fazer- Cessão de crédito referente a cota de consórcio cancelada – Desnecessidade de prévia anuência da administradora de consórcio- Ausência de prejuízo ao grupo – Suficiência da procuração pública em que o cedente outorga poderes à cessionária para vender, ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem convier a cota – Averbação no sistema da Administradora do Consórcio- Necessidade- Procedência: – Hipótese em que os documentos apresentados nos autos demonstram a cessão do crédito e a notificação do devedor a respeito da transferência – Cessão válida e eficaz, nos termos dos artigos 286 e 290, ambos do Código Civil – Notificação do devedor acerca da cessão, nos moldes do artigo 290 do CC, seguida de recusa injustificada. Necessidade de averbação no sistema da Administradora do Consórcio. Procedência da ação de obrigação de fazer que deve ser determinada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10093746920238260405 Osasco, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 08/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)

Conclui-se, assim, que
não há elementos nos autos aptos a infirmar a sentença
, a qual se encontra
adequadamente fundamentada
e em consonância com o conjunto probatório produzido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se
integralmente a sentença
.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e arquive-se os autos, com retorno ao Juízo de origem.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

Belém, 10/03/2026